Tribunal: TJSP
Processo: 1029658-15.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE PRODUÇÃO – AMPUTAÇÃO DO 1o DEDO DA MÃO ESQUERDA - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário e apelo do INSS desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029658-15.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado REGINALDO DE SOUZA EMBUZEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário e ao apelo do INSS. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029658-15.2018.8.26.0554 -Voto no 27.760
2
Apelação / Remessa Necessária no 1029658-15.2018.8.26.0554
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Reginaldo de Souza Embuzeiro
Comarca: Santo André
Voto no 27.760
ACIDENTE
DO
TRABALHO

OPERADOR
DE
PRODUÇÃO
AMPUTAÇÃO DO 1o DEDO DA MÃO
ESQUERDA - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário e apelo do INSS desprovidos.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando ter
sofrido acidente típico no exercício de suas atividades profissionais, com
amputação do polegar esquerdo, e, por conta disso, sua capacidade para o
trabalho foi reduzida, conduzindo à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir o dia seguinte à cessação
do último benefício de auxílio-doença, além de abono anual, correção
monetária pelo índice IPCA-E, juros de mora e honorários advocatícios a
serem arbitrados na fase de liquidação (fls. 164/167).
A autarquia apela requerendo a inversão do julgado, sob a
assertiva de que não estão comprovados os requisitos necessários à
concessão do benefício acidentário. Subsidiariamente, defende a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029658-15.2018.8.26.0554 -Voto no 27.760
3
do INPC, como índice de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91, por se tratar de benefício previdenciário, o que difere do índice
de atualização dos benefícios assistenciais, abordados no RE 870.947.
Prequestiona a matéria com fins recursais (fls. 171/177).
O recurso foi respondido (fls. 187/198).
Processo submetido ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do CPC/2015.
Narra o autor, na inicial, que, em 14/08/2018, no exercício de
suas funções, ao desenrolar fios de uma máquina, sofreu a amputação de
seu polegar esquerdo, ao nível da falange distal, resultando sequelas que
reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica realizada, o expert, valendo-se dos
exames físico e complementares existentes nos autos, constatou que o
obreiro, de fato, apresenta amputação parcial do 1o quirodáctilo esquerdo,
causando incapacidade laborativa parcial e permanente: “Conforme
relatório do ortopedista o autor sofreu um acidente durante a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029658-15.2018.8.26.0554 -Voto no 27.760
4
laboral, sofrendo amputação (falange distal) do 1o. dedo da mão
esquerda. No presente caso, o perito admite o nexo o entre a patologia e o
acidente relatado, pois o acidente desencadeou o aparecimento das lesões
que causam uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho”
(fls.115/125).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo, não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Seguindo este entendimento, a MM. Juíza “a quo” julgou
procedente a demanda.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que
o autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas tiveram
origem no acidente narrado.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial restou
reconhecido em perícia e comprovado pela CAT (fls. 39), relatórios
médico-hospitalares (fls. 49/53) e pela concessão de auxílio-doença
acidentário (fls. 148/159).
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029658-15.2018.8.26.0554 -Voto no 27.760
5
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
Por derradeiro, quanto ao índice de correção monetária, a
sentença não merece censura, devendo ser observado o decidido pelo STF
no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral,
incidindo, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E. Rejeito, também neste ponto, o
apelo autárquico.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao apelo do INSS.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator